Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-81.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMNTO. DOLO DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO. CULPA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em observância à segurança dos negócios e à presunção de boa-fé, o negócio jurídico somente pode ser anulado por dolo de terceiro quando parte a quem dele aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento (art. 148 do Código Civil). O negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento.
2. Dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil é possível extrair os quatro elementos da responsabilidade civil: 1) ato ilícito; 2) dano; 3) nexo de causalidade; e 4) dolo ou culpa. Os elementos são necessários para caracterizar o dever de indenizar. Constatada a ausência de qualquer deles, inexiste responsabilidade civil e, em consequência, dever de reparação de danos materiais ou compensação em caso de dano moral.
4. O art. 375 do CPC dispõe que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial". O dispositivo permite ao julgador deduzir situações fáticas a partir das circunstâncias do caso concreto.
5. Com base nas regras de experiência (art. 375 do Código de Processo Civil), há culpa do corretor de imóveis que não toma as cautelas necessárias e deixa de averiguar a qualidade de proprietário do alienante do bem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.